Tribunal: TJMT
Processo: 1015063-54.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015063-54.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO CASTRO DA SILVA (APELANTE), CLEMILDO CASTRO DA SILVA (APELANTE), THIAGO MACIEL - CPF: 948.457.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE KEILA DE ALMEIDA - CPF: 013.580.401-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA APARECIDA PAES MATSUBARA RAMIRES - CPF: 391.365.159-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PONZIO DE OLIVEIRA - CPF: 030.151.661-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO
.
E FALSA IDENTIDADE. RECURSO
DEFENSIVO
.
1. POSTULADA
A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DOS
BENS
. CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO.
2.

ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA D
E

ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO
NO CRIME DE FURTO
.
CONFIRMAÇÃO VIA PROVAS ORAIS
E
FOTOGRAFIAS DO
LOCAL D
O
CRIME
.
DISPENSA DE LAUDO PERICIAL
.
3
.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS
. IM
POSSIBILIDADE
. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. 4.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça: “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1524450/RJ).

2
.
Evidenciad
o
o arrombamento da
s janelas das
residência
s
da vítima, a partir das provas orais e demais circunstâncias,
impõe-se
a manutenção da
aplicação da qualificadora

do arrombamento de obstáculo
, dada a maior censurabilidade da conduta
do apelante
que
decorre
desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação
.

3.
Deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização à vítima para reparação dos prejuízos sofridos em razão da infração, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual. Portanto, a pretensão indenizatória por dano
s
materia
is
à vítima era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir provas sobre o pleito indenizatório.

4
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Clemildo
Castro da Silva
contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1015063-54.2022.8.11.0015
, pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
S
inop
/
MT
, condenando-o

pela prática d
os crimes
de furto qualificado
e
falsa identidade
(
art
s
.
155, § 4º, I
,

e 307
,

do Código Penal
)
,
à pena de
2
(
doi
s
) ano
s
de reclusão
,
e 3 (três) meses de detenção,
em regime inicial aberto, e

1
0
(
dez
) dias-multa
; além do pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a
título de reparação de danos
materiais
à vítima
.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
224061233
,
postula
:
(i) a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada;
(
i
i
) o afastamento da qualificadora
d
o rompimento de obstáculo
, sob a alegação de ausência de laudo pericial;
e,
(
i
ii
)
o afastamento do
valor referente à reparação de danos
materiais
, sob a alegação de inexistência de fundamentação
.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
estão
no ID
224061235
,
requer

o
des
provimento
do presente
recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer
que
se vê
no ID
229429184
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A
denúncia
,
vista
n
o
ID

224060692
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de agosto de 2022, por volta de 10h00min, em um conjunto de quatro casas que estão em fase final de construção, localizadas na Rua Pioneiro João Ferreira, nº 70, Residencial Acácias, nesta comarca de Sinop/MT,
CLEMILDO CASTRO DA SILVA
, com consciência e vontade, imbuído de animus
furandi
,
mediante rompimento de obstáculo, subtraiu
, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 15 (quinze) unidades de cabo flexível de 2,5mm, 100 (cem) metros cada; 06 (seis) unidades de cabo flexível de 4mm, 100 (cem) metros cada; 06 (seis) unidades de cabo flexível 6mm, 100 (cem) metros cada; 06 (seis) unidade de cabo flexível de 10mm, 100 (cem) metros cada, todos avaliados em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação de ID nº 94039211 - Pág. 1, que estavam sob os cuidados de
Ronaldo Ponzio de Oliveira
.

2º FATO

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de agosto de 2022, por volta de 17h16min, na Delegacia de Polícia Civil de Sinop, localizada na Rua Colonizador Ênio
Pipino
, nº 3061,
2ª Piso
, Bairro Setor Industrial Sul, em Sinop/MT,
CLEMILDO CASTRO DA SILVA
atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Apurou-se nas investigações
policias
que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado
CLEMILDO CASTRO DA SILVA
dirigiu-se até o local acima indicado, arrombou as janelas dos imóveis, ingressou em seu interior, quebrou as caixas das tomadas e os interruptores, cortou os fios acima descritos e os subtraiu, amontoando-os aos fundos do local.

Ressai dos autos que, em determinado momento durante a prática delitiva, o increpado dirigiu-se até a Sra. Selma, que reside nas proximidades do local, e solicitou uma faca, afirmando estar ali a pedido do Sr. Ronaldo, que trabalha na construção dos referidos imóveis, todavia, ela se negou e, ato contínuo, telefonou para o Sr. Ronaldo comunicando esse fato, o qual dirigiu-se até o local e, ao avistar o indiciado, acionou a Polícia Miliar.

Infere-se do presente caderno investigativo que,
no momento em que
os policiais militares chegaram no local, o acusado se encontrava no telhado de um dos imóveis, ocasião em que empreendeu fuga correndo para o telhado de casas vizinhas, sendo que fora realizado cerco policial e logrou-se realizar a detenção do acusado e a apreensão da res furtiva. Revelou-se que, durante a fuga, o denunciado caiu do telhado de uma residência, danificando uma telha e um veículo que estava na garagem.

Denota-se que, em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado confessou ter subtraído os objetos acima descritos.

Apurou-se, outrossim, que já na Delegacia de Polícia local fora lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante do indiciado, sendo fato que, ao ser qualificado pela autoridade policial, o investigado atribuiu a si falsa identidade, dizendo chamar-se
LEONARDO CASTRO DA SILVA
, bem como informou que era natural de Santarém/PA e que sua genitora se chamava
Marana
Castro da Silva, visando obter vantagem em proveito próprio, consistente em prejudicar a investigação criminal e eventual responsabilidade penal, vez que tal mudança em sua identidade acarretaria uma dificuldade em identificar corretamente o verdadeiro agente criminoso, bem como em descortinar a sua vida pregressa.
[
...]
.

Destaques no original

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas no decorrer da instrução processual, não havendo, ademais, impugnação acerca dessas temáticas, posto que o apelante se limitou a postular a desclassificação de sua conduta para a modalidade tentada, além do afastamento da qualificadora e a exclusão da condenação ao pa
gamento de indenização à vítima
.

No que tange ao pedido de
desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade tentada, por entender que não houve, por parte
do apelante
, a posse mansa e pacífica dos objetos subtraídos
, é imperioso registrar que
não lhe assiste razão, porque apesar de ter sido preso em flagrante e ter havid
o
a apreensão e a restituição
das

mercadorias

à
vítima, houve a inversão da sua posse, tanto que foram encontradas já separadas no pátio do local quando a polícia chegou
. Além disso,
Cremildo
conseguiu, evadi
u
-se do local, pulando muros da vizinhança,
t
endo
sido
perseguido e preso pouco depois.
Isso s
em falar
que o material apreendido
– fios da rede elétrica da
s
residência
s
–
,

retirado do
s
imóve
is
, muito provavelmente não p
ô
de ser reutilizado
, eis que foi recortado
,

razão pela qual não há como se falar em ausência de consumação do crime em apuração.

Além disso, a
primeira
tese sustentada pelo apelante não procede porque o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação
de

subtrair
e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Tendo isso como norte, impende-se registrar que, havendo, a inversão da posse dos objetos subtraídos pelo apelante, como sói ser no caso destes autos, consequentemente, há a consumação do delito patrimonial, nos moldes destacados pelo édito condenatório, motivo pelo qual deve ser aplicado o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça tem acerca da matéria
,
exteriorizado no
s
julgado
s
a seguir resumido
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. AGENTE DETIDA NO ESTACIONAMENTO. INVERSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema Repetitivo n. 934).

2.
Para caracterizar consumação do furto, é irrelevante eventual monitoramento da conduta por sistema de vigilância do estabelecimento vítima, mesmo que a acusada haja sido detida ainda no estacionamento da empresa.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.583.131/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 25/6/2024)

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O capítulo acerca da ocorrência de desistência voluntária não foi apreciado pela Corte de
origem ,
pois apenas se pronunciou acerca da absolvição por falta de provas, desclassificação e dosimetria da pena. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 2/10/2023)
Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pelo apelante, não merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida
a
sua condenação pelo crime de furto, na sua forma consumada.

O
apelante
pugna, subsidiariamente, pelo

afastamento da qualificadora de destruição

ou

rompimento de obstáculo
, sob a alegação de que
“
não
ficou comprovado que o apelante invadiu os imóveis da vítima e realizou o arrombamento das janelas e a retirada dos fios
”
;
e,
porque

“
não foi realizado perícia no local dos fatos
visando confirmar a ocorrência da qualificadora mencionada
”
.

Destaques no original

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Com efeito,
ficou comprovado
nestes
autos, conforme já explicitado neste voto, que o apelante subtraiu os objetos descritos na denúncia, sendo certo que o conjunto probatório produzido, deixou
evidente a materialidade e autoria do delito. Além
do mais
,
a
vítima
,
quando
foi
ouvida
em juízo,
confirmou que,

para entrar
nos

imóve
is
,

Cremildo

quebrou janelas das quatro residências existentes naquele local,
que estava
m
em obras,

autorizando concluir
de
que
ele
se
utilizou desse meio para
entrar

em cada uma das
casas
e
fazer
a subtração
dos

bens
, tendo, para tanto, quebrado

interruptores e caixas da instalação da rede elétrica.

Embora
o apelante
alegue que “
quando o crime deixa vestígios é necessário que se realize o exame de corpo de delito
”
não se pode privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular
,
em detrimento do princípio da primazia da realidade.
Deveras
, se a
s
residência
s

da vítima
estava
m
toda
s
fechada
s
, como
Cremildo
transpôs o
s imóveis
para ter acesso ao interior se não tivesse rompido os obstáculos que tinha pela frente?

Não se desconhece que o sistema penal probatório adota, em regra, o livre convencimento motivado ou persuasão racional e,
em determinadas hipóteses específicas, a prova tarifada, isto é, a necessidade de uma espécie de prova para configuração de uma circunstância fática capaz de repercutir na reprimenda.

No entanto, a interpretação de tal sistemática não pode redundar em situações totalmente dissociadas da realidade.
Logo, s
e por um lado, a perícia pode ser dispensada quando existentes outros el
ementos caracterizadores de causa de aumento do furto – como arrombamento ou escalada –
;
por outro lado,
es
s
a
dispensa também
é exigida
quando a situação em exame denota que, em absoluto, não teria
o a
gente

humanamente nenhuma possibilidade de ingresso no local senão por arromb
amento d
e portas e/ou janelas
para alcançar tal acesso mais censurável.

Com efeito,
entender como inexistente a qualificadora, mesmo quando os
depoimentos das
testemunh
a
s e toda a logística aponta nessa direção e, especialmente, quando não existiria nenhuma razão racional para que o ingresso
do apelante
na
s
casa
s
da vítima

não se desse sob tal sistemática,
seria enveredar para contexto irreal, não localizado no mundo dos fatos e, pois, certamente não condizente com a finalidade normativa. A exclusão da qualificadora,
em suma, perpassaria por entender que
Cremildo

se
teletransportou
aos imóveis
, ou algo não racional, o que naturalmente não faz sentido
.

Se isso não bastasse, há
nestes
autos
fotografias
tiradas
no
local d
o
crime apontando a existência de vestígios de arrombamento
nas j
a
nelas das residências
(ID
224060673
).

Logo,
tendo em conta que a realidade deve sobrepor à forma
strictu
sensu
;
que coexistem elementos indicativos de que
o apelante
arrombou efetivamente
as janelas
para entrar n
a
s
residência
s
da vítima
;
que tal logística seria a única possível, pelo contexto fático
; e que o magistrado não pode dispensar d
a experiência comum para julgamento (art. 375 do C
ódigo de Processo Civil
), impõe-se a manutenção da qualificadora fixada na sentença
condenatória
.

A propósito,
acerca do tema,

este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

“
[...]
Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afigurando-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do Código Penal.
[...]”

(
TJMT
N.U 0002987-29.2016.8.11.0046, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 25/08/2022)
.

“
[...]

Embora a regra exija que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja reconhecida com base em laudo pericial, este pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (Art. 167 do CPP), como in
casu
, no qual, a vítima promoveu o reparo dos danos ante a demora na realização da perícia.
[...]
”

(
TJMT, N.U 1000798-51.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)
.

“
[...]
Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos
arts
. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do Codex aqui referido. [...]
”

(TJMT, N.U 0000284-76.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 16/07/2021)
.

Portanto, não merece acolhimento a tese
segundo a qual

a
ausência de laudo pericial leva, necessariamente, à desclassificação do crime com a exclusão da qualificadora
, daí por que
é inviável o afastamento da qualificadora

prevista
s
no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Por outro vértice,
no que diz respeito ao afastamento da condenação de indenização por danos materiais arbitrados na sentença condenatória, no valor de
R$
15.000,00
(
quinze
mil reais)

em favor da
vítima
, mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Isso porque, consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela vítima.
Sendo a
ssim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, tanto que o valor dos bens foi discutido em audiência de instrução, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Ademais, não se pode olvidar que
conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao
s
dano
s
materia
is
à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do
s
dano
s
causado
s
,
na seara cível da vítima, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Por conseguinte
,
considerando
que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano
s
materia
is
em favor da vítima.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Clemildo
Castro da Silva
, mantendo
inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024